Tribunal: TJBA
Processo: 8030673-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030673-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSUEL GOMES DE JESUS Advogado(s): ADILSON DE ALMEIDA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GCET. PERCENTUAL DE 125%. APOSENTADORIA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% sobre os proventos de aposentadoria. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento com mais de trinta anos de serviço e recebe proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental; e (ii) saber se o policial militar reformado que recebe proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente tem direito ao recebimento da GCET no percentual de 125% correspondente a este posto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O ato de aposentadoria não foi praticado diretamente pelo Governador do Estado, que delegou a prática a Secretário por ato infralegal. Nos termos da Súmula nº 510 do STF, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador. 4 - O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar que conta com trinta anos ou mais de serviço o direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando transferido para a reserva remunerada. 5 - O art. 102, II, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece que os proventos são constituídos de soldo e gratificações incorporáveis. 6 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho encontra previsão no art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 e é disciplinada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixa o percentual de 125% para 1º Tenente PM, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 7 - O art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares estabelece de modo expresso que a GCET é incorporável aos proventos quando percebida por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, calculados pela média percentual dos últimos doze meses. 8 - O impetrante demonstrou que se aposentou com os proventos integrais de 1º Tenente e que atendia aos requisitos legais para incorporação da GCET. O cálculo dos proventos deve incluir o percentual da gratificação devida ao posto de 1º Tenente, com base na média percentual dos valores percebidos em atividade. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador acolhida. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar à autoridade coatora que conceda a majoração da GCET ao percentual de 125% nos proventos a partir da impetração, com ressalva dos valores eventualmente pagos pela Administração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030673-48.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante JOSUEL GOMES DE JESUS e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora